Tribunal: TJPA
Processo: 0011406-50.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011406-50.2012.8.14.0028

APELANTE: RENILDO JOSE ZUCATELLI, ROMILDO ZUCATELI, POSTO ZUCATELLI LTDA, ANTONIO ZUCATELLI

APELADO: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA HSBC BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. VIA INADEQUADA. PROCESSO POSTERIOR NÃO SUBSTITUI A VIA PRÓPRIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da coisa julgada sob o argumento de que o pedido e causa de pedir dos presentes autos foram objeto de análise em outro processo de embargos à execução transitado em julgado por meio do Acórdão 35787 proferido por esta Egrégia Corte.

2. Compulsando os autos, verifica-se que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, no Processo nº 98301681, Acórdão 35.787 transitado em julgado. Ver-se que ambos os processos tem como causa de pedir eventuais nulidades e abusos na execução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, firmados pelas mesmas partes, com pedido idêntico, consistente na declaração da extinção da execução. Situação que impede que a relação de direito material seja discutida nesse ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0011406-50.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (
1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: POSTO ZUCATELLI LTDA (ADVOGADO SEBASTIÃO

BANDEIRA OAB/PA 8156-B

APELADO:
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
(ADVOGADO GILMAR

CAETANO OAB/PA 5307)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Apelação Cível interposta por POSTO ZUCATELLI LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA, que – nos autos da Ação Revisional de Contrato de Confissão de Dívida c/c Perdas e Danos e Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. – julgou pela extinção do feito, nos seguintes termos:

Na espécie, estamos diante da coisa julgada material, a qual torna imutável e indiscutível a matéria entabulada pelo acórdão n. 35787 deste e. TJPA. Infere-se, neste aspecto, que as matérias debatidas nos embargos à execução não podem ser reanalisadas em sede de ação cognitiva, causando, assim, desordem e insegurança jurídica.

Desta forma, uma vez configurada a coisa julgada material, o efeito decorrente.

cinge-se, a rigor, na impossibilidade de reforma do provimento judicial, seja no mesmo feito ou em outro, resguardado o direito rescisório, que não é o caso.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto na presente ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, parte final, do CPC, tornando sem efeito eventual tutela antecipada deferida.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não há falar em coisa julgada, eis que o Acórdão 35787 se trata de decisão colegiada extra petita, eis que o assunto de revisão de contratos confessados não foi objeto das razoes do recurso de apelação que originou o referido Acórdão. Reclama ainda a carência de fundamentação da Sentença recorrida e, por fim, aduz que a decisão colegiada de referência não faz coisa julgada material, pois esta é restrita ao dispositivo do julgamento que, por sua vez, se encontra em desarmonia com a ementa do próprio acórdão (ID 2557303 - Pág. 5).

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 2557303 - Pág. 1-13).

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Belém, 22 de setembro de 2023

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da coisa julgada, sob o argumento de que o pedido e causa de pedir dos presentes autos foram objeto de análise no processo de embargos à execução transitado em julgado por meio do Acórdão 35787 proferido por esta Egrégia Corte.

O conceito de coisa julgada se encontra prescrito no artigo 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual consiste em uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos.

Art. 502.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC/2015).

Nesse sentido, o instituto da coisa julgada material impede a apreciação de outros processos contendo o mesmo pedido e causa de pedir com as mesmas partes de processo já existente e transitado em julgado.

O Art. 337
§ 4º do CPC/2015
diz que “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”
. Assim, estando bem esclarecida a dimensão conceitual do instituto jurídico da coisa julgada, resta compulsar os autos no sentido de verificar se a presente ação é uma repetição da Ação transitada em julgada por meio do Acórdão 35787 dessa Corte.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, no Processo nº 98301681, Acórdão 35.787 (ID 2557297 - Pág. 37) transitado em julgado (ID 2557298 - Pág. 9). Ver-se que ambos os processos tem como causa de pedir eventuais nulidades e abusos na execução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, firmados pelas mesmas partes, com pedido idêntico, consistente na declaração da extinção da execução. Situação que impede que a relação de direito material seja discutida neste ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015.

Ademais, quanto a tríplice identidade entre as duas ações, não há controvérsia, pois as únicas alegações recursais residem no argumento de que o acórdão foi julgado de forma extra petita e que o seu dispositivo se encontra desalinhado com a sua própria ementa.

De maneira não muito clara, o Apelante alega que o Acórdão 35787 não faz coisa julgada material, pelo fato de a parte dispositiva do
decisum
está em dissonância com sua própria ementa.

Sobre a situação posta, o Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a coisa julgada material ocorra sobre o dispositivo da sentença e não sobre suas razões de decidir, ressalta que o pedido e a causa de pedir quando em harmonia com a fundamentação se incorporam na parte dispositiva da sentença. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007). 2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).

Sobre a alegação de que o acórdão referência foi julgado de forma extra petita, e por isso não gera coisa julgada, tenho que não merece prosperar, pois a alegação de vicio extra petita deveria ter sido feito na própria ação, antes de transitar em julgado ou por meio de ação rescisória, o que não é o caso dos autos, onde, simplesmente, os autores promoveram ação idêntica a outra que já transitou em julgado.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA ULTRA PETITA. COISA JULGADA. CORREÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. Eventual vício de sentença extra ou ultra petita não pode ser sanado em cumprimento de sentença ante a formação de coisa julgada.

[...]

6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1906986/TO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022).

Por fim, tenho que não merece prosperar a alegação de deficiência na fundamentação da Sentença recorrida, em razão de o
decisum
combatido se encontrar devidamente fundamentado à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. Situação que se coaduna aos autos, eis que após comprovação da existência de coisa julgada, necessário seria ao magistrado de piso pormenorizar suas razões de decidir, tendo em vista que citou o número do Acórdão referência e expôs as razões de seu convencimento quanto a coisa julgada material.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 25/10/2023